Tribunal: TJDFT
Processo: 0720913-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO NA CONTAGEM DO PRAZO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DECORRENTE DE TENTATIVA DE FRAUDE. DEMORA NA ENTREGA DE OUTRO CARTÃO. FALHA NO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O réu Banco de Brasília – BRB apresentou os embargos declaratórios ID 24463856, aduzindo que a contagem do prazo no acórdão ID 24096161 se deu pelo DJe, ao passo que a intimação do banco aconteceu pelo sistema. Defende a tempestividade do recurso inominado, pois o prazo de recurso somente se findou em 04/11/2020 (e não 28/10/2020). De fato, o embargante comprovou a intimação do prazo pelo sistema do Tribunal, com data limite em 04/11/2020. Deste modo, tempestiva a insurgência apresentada, cujo mérito passa a ser de imediato enfrentado.
2. A parte autora ajuizou ação indenizatória porque teria comunicado o banco da tentativa de fraude em seu cartão e solicitado a expedição de outro novo (17/04/2020), que não chegou até o ajuizamento da ação, apesar de várias tentativas junto ao banco. Alega que mesmo após onze ligações ao banco, não conseguiu localizar o cartão que movimentaria sua conta corrente/crédito. Afirma que seu condomínio conta com funcionário para receber cartas e encomendas e ele afirmou não ter recebido nenhuma carta.
3. O Banco de Brasília – BRB se insurge contra a sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar que os réus, solidariamente, forneçam em 5 dias o cartão de crédito/débito vinculado à conta da autora, bem como paguem R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Em suas razões recursais, defende a inocorrência do dano moral, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.
5. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva quanto aos danos causados pela falha na prestação dos serviços (art. 14). A parte autora comprovou o endereço de entrega e os diversos contatos com o banco para solucionar a questão, sem sucesso (ID 21796442, 21796444). Por outro lado, a operadora do cartão não informou quando o cartão foi entregue, mas na petição ID 21796818 menciona que o cartão foi desbloqueado para uso somente em 12/09/2020 (ID 21796818), cinco meses após a solicitação. No caso, a falha do serviço está na demora em providenciar cartão de crédito/débito para a autora em tempo razoável. Nesse aspecto, entendo que a tentativa de envio do cartão (ID 21796456) não é suficiente para afastar a responsabilidade do banco, que deve entregar o cartão na residência do consumidor para que ele possa se utilizar dos serviços bancários pagos.
6. Quanto aos danos morais, acertada a fundamentação do juízo de origem: “sendo instituição financeira de renome na cidade, deveria ter se precavido ainda mais nesse período de pandemia em que as pessoas estão reclusas, prestando um serviço diligente e confiável aos seus clientes, a fim de se evitar tamanho dano em um momento tão conturbado”. Dano moral configurado.
7. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para conhecer do recurso inominado, o qual, no mérito, NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).